Tribunal: TJMT
Processo: 1045584-19.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045584-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA MARLENE AGNELO RIBEIRO - CPF: 171.878.421-04 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1045584-19.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
LUCIA MARLENE AGNELO RIBEIRO.

Recorridos:
MUNICIPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/
02/2026.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ALEGADA PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de inexistência de paralisia irreversível e incapacitante, com base exclusivamente em laudo médico oficial, sem a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide diante da existência de divergência entre laudos médicos; (ii) estabelecer se é necessária a realização de perícia médica judicial para apuração da moléstia grave alegada, prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de laudos médicos conflitantes, um particular atestando paralisia irreversível e incapacitante e outro oficial afastando tal diagnóstico, evidencia controvérsia técnica relevante.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial judicial, impede o adequado esclarecimento dos fatos e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de laudo oficial exclusivo para comprovação de moléstia grave, mas não autoriza a dispensa de instrução probatória quando subsiste dúvida técnica relevante.

6.

A prova técnica simplificada é compatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95 e do art. 10 da Lei nº 12.153/09, sendo necessária para a correta solução da controvérsia.

7.

A anulação da sentença é medida que se impõe para assegurar a adequada instrução processual e a formação do convencimento judicial com base em prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia judicial, quando há divergência relevante entre laudos médicos acerca da existência de moléstia grave.

2.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 pode ser comprovada por diversos meios de prova, sendo necessária a instrução técnica quando subsiste controvérsia médica.

3.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é admissível a realização de prova técnica simplificada para esclarecimento de questões médicas controvertidas.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.099/1995, arts. 35 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 10.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 691.189/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.05.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1034829-69.2021.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2024; TJMT, RI nº 1030570-92.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 29.09.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de perícia oficial. No mérito, postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia reside em verificar se a autora, servidora pública aposentada, faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, por ser supostamente portadora de "paralisia irreversível e incapacitante", moléstia grave prevista no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o laudo médico-pericial elaborado pelo recorrido concluiu que a requerente não é portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
não poderia ter julgado o feito antecipadamente, baseando-se unicamente no laudo oficial, quando há nos autos prova robusta em sentido contrário, notadamente o laudo médico particular.

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de uma clara controvérsia técnica entre os laudos médicos apresentados. De um lado, a recorrente apresentou laudo médico particular que atesta expressamente ser ela portadora de
paralisia irreversível e incapacitante
, enquadrando-se, portanto, em uma das hipóteses legais de isenção.

Por outro lado, o laudo pericial oficial confeccionado pelo recorrido apresenta contradição evidente, pois conclui que a recorrente "não é portadora até a presente data de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Diante dessa contradição, entendo que o juízo a quo deveria ter determinado a realização de perícia médica judicial para esclarecer se a recorrente é efetivamente portadora de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos exigidos pela legislação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na esfera judicial, não há necessidade de laudo oficial para comprovação da doença grave, podendo o magistrado formar sua convicção com base em outros elementos probatórios:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA DE OUTRAS FORMAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. (...) 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da jurisprudência do STJ quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença. (...)" (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 691189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 27/05/2015)

Neste norte, trilha o entendimento do
Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
:

“APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que asseguram a isenção do pagamento de imposto de renda. Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348296920218110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, aposentada de 70 anos, à isenção do imposto de renda em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante, cumulando com a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica diante da divergência entre laudos médicos; (ii) estabelecer se a comprovação da doença alegada é suficiente para a concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado, diante da existência de laudos médicos conflitantes — particulares e da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT em favor da autora, e administrativos oficiais contrários à pretensão —, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza a dispensa de instrução quando há controvérsia técnica relevante.

5. O art. 35 da Lei nº 9.099/95 permite a realização de prova técnica simplificada, o que se mostra necessário para esclarecer a real condição de saúde da parte autora, garantindo contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Sentença anulada.”
(N.U 1030570-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela recorrente, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para o autor os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituí-la, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia e posterior prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026